Tribunal: TJSP
Processo: 2019424-86.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer c.c repetição – Decisão agravada indeferiu tutela de urgência – Recurso da autora om pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Falta de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimada a autora agravante – Pedido de reconsideração, sem recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Ação de obrigação de fazer c.c repetição – Decisão agravada indeferiu tutela de urgência – Recurso da autora om pedido de justiça gratuita – Indeferimento – Falta de recolhimento do preparo recursal, não obstante intimada a autora agravante – Pedido de reconsideração, sem recolhimento do preparo recursal – Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Recurso não conhecido.*